Tribunal: TJMT
Processo: 0004615-53.2019.8.11.0012
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004615-53.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO ROCHA LIMA - CPF: 452.741.421-68 (APELADO), WEMERSON BRITO TAVARES - CPF: 027.436.861-70 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), CECI MARIA NEVES MESSIAS - CPF: 513.528.771-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO ROCHA LIMA - CPF: 452.741.421-68 (APELANTE), WEMERSON BRITO TAVARES - CPF: 027.436.861-70 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), EZIANE ALVES CARVALHO - CPF: 044.869.871-44 (VÍTIMA), ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 030.247.751-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIOGO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.363.851-89 (VÍTIMA), MARIA DE FÁTIMA RAMALHO BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE JULIO ROCHA LIMA E REFORMOU DE OFÍCIO A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu
Wemerson
Brito Tavares à pena de 2 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, pela prática de furto qualificado, e o réu Júlio Rocha Lima à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, por receptação. O Ministério Público busca o reconhecimento da continuidade delitiva,
d
a
multirreincidência
e os maus antecedentes de
Wemerson
, bem como a aplicação da qualificadora do § 1o do art. 180 ao crime de receptação atribuído a Júlio. A defesa, por sua vez, suscita preliminar de prescrição retroativa e, no mérito, postula a absolvição de Júlio por ausência de dolo.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes de furto atribuídos a
Wemerson
; (
ii
) determinar o reconhecimento da multirreincidência e a valoração dos maus antecedentes do mesmo réu, com consequente alteração do regime inicial; (
iii
) examinar a ocorrência de prescrição retroativa e a viabilidade da absolvição do réu Júlio Rocha Lima por ausência de dolo na receptação.

III. Razões de decidir:

1.
A continuidade delitiva exige requisitos objetivos e subjetivos, estando demonstrados nos autos que os crimes de furto foram cometidos em curto intervalo
temporal, com
modus operandi
semelhante, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, revelando plano delituoso premeditado.

2.
A existência de condenações anteriores definitivas por crimes patrimoniais autoriza o reconhecimento da multirreincidência e dos maus antecedentes, não havendo
bis in idem
quando utilizadas condenações distintas para cada instituto.

3.
O reconhecimento da continuidade delitiva e da reincidência qualificada impõe o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena, diante da habitualidade criminosa e da necessidade de prevenir a reiteração delitiva.

4.
A prescrição retroativa não se configura,
pois
a interposição de recurso pelo Ministério Público obsta a contagem do prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes.

5.
A autoria e o dolo do réu
para o crime de receptação
estão evidenciados pela confissão extrajudicial e pelas circunstâncias fáticas que indicam ciência da origem ilícita dos bens adquiridos, não sendo possível a absolvição por ausência de provas quanto à elementar subjetiva do tipo penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prática reiterada de crimes patrimoniais com unidade de desígnios e
modus operandi
semelhante autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva. 2. A existência de condenações distintas permite a valoração dos maus antecedentes e da reincidência sem caracterizar
bis in idem
. 3. A interposição de recurso pelo Ministério Público impede o reconhecimento da prescrição retroativa antes do trânsito em julgado da sentença para a acusação. 4. A confissão extrajudicial e as circunstâncias da aquisição de bens de origem ilícita demonstram o dolo necessário à configuração do crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 71, 59, 63, 64, I, e 180, caput e § 1o, todos do Código Penal;
arts
. 110 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,

DJe
de 29/6/2023; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.200/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020;

STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2020; STF - RHC: 203536 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/10/2021; TJDF - 07043761320238070001 1927728, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024;

STJ - HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 06/03/2025;
STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 06/06/2024; TJMT - N.U 0001909-73.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021; TJMT - N.U 0021198-23.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
JÚLIO ROCHA LIMA

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavanti
na (MT),
que condenou o réu
Wemerson
Brito Tavares à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal), e o réu Júlio Rocha Lima à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a reforma da sentença no tocante ao réu
Wemerson
Brito Tavares, para que seja reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal, com a consequente majoração da pena a ele imposta. Ademais, pleiteia o reconhecimento da multirreincidência do réu, bem como dos maus antecedentes na análise das circunstâncias judiciais, com a devida agravação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em relação ao réu Júlio Rocha Lima, o órgão ministerial requer o reconhecimento da qualificadora prevista no § 1o, do artigo 180, do Código Penal (Id. 285671499).

Por sua vez, o apelante
Júlio Rocha Lima
sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição retroativa. No mérito, pleiteia sua absolvição, alegando a insuficiência de provas quanto ao dolo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 285671850)

Tanto a defesa quanto a acusação, em suas contrarrazões, manifestam-se pelo desprovimento dos recursos
(Id. 2
85671851 e 285671854
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se
pelo
provimento
d
o recurso acusatório e
des
provimento do recurso defensivo (Id. 2
88293376
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são

tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
apelo
s
manejado
s
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 24/10/19, por volta das 11:30
hrs
, na residência particular localizada na rua Montes Claros, fundos da igreja Assembleia de Deus, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes 02 botijões de gás de propriedade da vítima
Dhiogo
Antônio Santos de Oliveira.

Consta, ainda, que no dia 30/10/19, no período diurno, na residência particular localizada na rua João Pessoa, n. 2369, bairro Jardim Oliveira, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e
Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 botijão de gás da vítima Maria de Fátima Ramalho Batista. Consta, ademais, que no dia 04/11/19, por volta das 17:10
hrs
, na residência particular localizada na rua Raimundo Silva, n.o 771, bairro Centro-Oeste, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e
Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 botijão de gás e em 01 caixa de som, tudo pertencente à vítima Ceci Maria Neves Messias.

Consta, ainda, que no dia 04/11/19, por volta das 18:30
hrs
, na residência particular localizada no bairro Tonetto, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e
Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 botijão de gás e 01 aparelho celular marca Samsung modelo A-20 de propriedade da vítima
Euziane
Alves Carvalho, tudo avaliado em 1.540,00 (mil e quinhentos e quarenta reais) conforme Auto de Avaliação de fls. 21-IP.

Consta, por fim, que em dias e horas não especificadas, até o dia 07 de novembro de 2019, no “Bar do Júlio” localizado nesta cidade
Júlio Rocha Lima
, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio e na atividade comercial, coisas alheias móveis que sabia ou deveria saber serem produtos de crime, consistentes em 02 botijões de gás.

Conforme se apurou, nos meses de outubro e novembro de 2019 os denunciados Alex e
Wemerson
se associaram
para
,
juntos
, praticarem furtos em residências da cidade. A empreitada criminosa foi planejada por
W
emerson
,
que ofereceu ao comparsa Alex drogas em troca da parceria na subtração de bens. Como divisão de tarefas restou ajustado que o denunciado Alex, utilizando o veículo Fiat/Uno de cor branca e uma motocicleta, subtrairia bens de fácil comércio para, após, os denunciados Alex e
W
emerson

venderem os produtos na cidade.

Assim, seguindo o plano, no dia 24/10/19, por volta das 11:30
hrs
e aproveitando que a residência da vítima
Dhiogo
estava
momentaneamente desguarnecida, o denunciado Alex arrombou a porta dos fundos com chutes e subtraiu dois botijões de gás. Após, fugiu do local na condução de um veículo Uno branco.

Continuando a sequência delituosa, no dia 30/10/19 o denunciado Alex, no período da tarde e aproveitando que a porta da casa da vítima Maria de Fátima estava aberta, invadiu o local e subtraiu um botijão de gás. Ocorre que neste momento a vítima, que estava em casa, acordou e flagrou o denunciado no momento da fuga entrando no carro Uno branco, acelerando o veículo e tomando rumo ignorado.

No dia 04/11/19, por volta das 17:10
hrs
, o denunciado Alex, aproveitando que a residência da vítima Ceci Maria estava momentaneamente desguarnecida, arrombou a porta com uma tábua de cortar carne e subtraiu um botijão de gás e uma caixa de som que estavam dentro do imóvel, evadindo-se em seguida.

No mesmo dia 04/11/19, por volta das 18:30
hrs
, o denunciado Alex arrombou a porta dos fundos da casa de
Eziane
e subtraiu do interior um botijão de gás e um aparelho de telefone celular, evadindo-se em seguida.

Conforme ajustado, Alex repassava parte das res a
Wemerson
e tentava revender outros itens. Assim, seguindo o plano, horas mais tarde no dia 04/11 o denunciado Alex retornou à casa da vítima Ceci Maria na condução de uma moto e lhe ofereceu em venda um botijão de gás. Ademais, no dia 07/11/19 o denunciado Alex ofereceu para venda dois botijões de gás ao denunciado Júlio Rocha, que aceitou a oferta e pagou o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) pelos bens.

Em diligências investigativas o denunciado
Wemerson
foi surpreendido pelos policiais no dia 07/11 na posse do aparelho celular subtraído da vítima
Eziane
.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado Júlio Rocha confessou que adquiriu os dois botijões do denunciado Alex, conforme fls. 80/82.

Parte das
res
foram restituídas às vítimas, conforme termos de entrega de fls. 26, 39, 45 e 62-IP.

Diante do exposto, o
Ministério Público
denuncia
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
como incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV do CP (três vezes – vítimas
Dhiogo
, Ceci e
Euziane
) e como incursos no artigo 155, §4o, inciso IV do CP (
vítima
Maria de Fátima), tudo em continuidade delitiva (art.
71,

CP
- três vezes) e na forma do art. 29
, CP; (...).

(Id. 2
85671484 – p.)
.

Sobreveio a sentença condenando
o réu
Wemerson
Brito Tavares à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal), e o réu Júlio Rocha Lima à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), conforme se vê em Id. 285671491.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
RETROATIVA

A defesa de Júlio Rocha Lima sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto na modalidade retroativa, em razão do decurso de prazo superior a cinco anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, requerendo a extinção da punibilidade
.

Em que pese a preliminar suscitada pela defesa acerca da prescrição da pretensão punitiva, cumpre destacar que o artigo 110, inciso I, do Código Penal dispõe que a prescrição só se opera após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o que não é o caso dos autos.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No presente processo, conforme se extrai do documento identificado sob Id. 285671499, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória que recaiu sobre o acusado Júlio Rocha Lima. A interposição de recurso pela parte acusatória impede a consumação da prescrição retroativa neste momento processual, uma vez que
não houve o
tr
â
nsito em julgado.

Embora o prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença tenha excedido cinco anos, o reconhecimento da prescrição retroativa não é possível neste momento, pois ainda há recurso da acusação pendente. Contudo, cabe à autoridade de primeiro grau monitorar atentamente o prazo prescricional para, caso não haja alterações na sentença, declarar a prescrição e extinguir a punibilidade, garantindo a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
- WEMERSON
.

II.

DO CRIME CONTINUADO
:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a
reforma da sentença condenatória
para que seja
reconhecida a continuidade delitiva
prevista no artigo 71
,
do Código Penal, uma vez que o réu
Wemerson
Brito Tavares

praticou diversos furtos qualificados em curto intervalo de tempo, utilizando o mesmo
modus operandi
,
em concurso de pessoas com Alex Barbosa de Oliveira
.
Alega que a decisão recorrida deixou de considerar todos os delitos devidamente comprovados nos autos, o que resultou em uma penalização
desproporcional à gravidade dos crimes
.

Nesse ponto, merece guarida o recurso.

Analisando os autos, na
rra a
denúncia
que
o réu cometeu 04 (quatro) delitos dentro do período de
14 (catorze) dias,
sendo eles:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 24/10/19, por volta das 11:30
hrs
, na residência particular localizada na rua Montes Claros, fundos da igreja Assembleia de Deus, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes 02 botijões de gás de propriedade da vítima
Dhiogo
Antônio Santos de Oliveira.

Consta, ainda, que no dia 30/10/19, no período diurno, na residência particular localizada na rua João Pessoa, n.o 2369, bairro Jardim Oliveira, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares,
com consciência, vontade e unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 botijão de gás da vítima Maria de Fátima Ramalho Batista.

Consta, ademais, que no dia 04/11/19, por volta das 17:10
hrs
, na residência particular localizada na rua Raimundo Silva, n.o 771, bairro Centro-Oeste, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 botijão de gás e em 01 caixa de som, tudo pertencente à vítima Ceci Maria Neves Messias.

Consta, ainda, que no dia 04/11/19, por volta das 18:30
hrs
, na residência particular localizada no bairro Tonetto, nesta cidade
Alex Barbosa de Oliveira
e

Wemerson
Brito Tavares
, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 botijão de gás e 01 aparelho celular marca Samsung modelo A-20 de propriedade da vítima
Euziane
Alves Carvalho, tudo avaliado em 1.540,00 (mil e quinhentos e quarenta reais) conforme Auto de A
valiação de fls. 21-IP
(Id. 285671484 – p.).

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige,concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I)pluralidade de condutas; II)pluralidade de crime da mesma espécie; III)condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes(conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito daunidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes,apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.(...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023).

De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo
Código Penal
, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

No presente caso, há continuação entre os crimes de
furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §

4o, incisos I e IV, do Código Penal)
, porquanto conforme as premissas fáticas fixadas na denúncia, observa-se que estão presentes tanto os
requisitos objetivos
quanto os
requisitos subjetivos
necessários à configuração da continuidade delitiva. Em relação aos requisitos objetivos, os crimes imputados ao
apelado

Wemerson

envolvem a prática de
furto qualificado
, caracterizando, assim, a pluralidade de crimes da mesma espécie. Ademais, os fatos ocorreram em um curto intervalo de tempo, de forma sequencial, com o mesmo modo de agir do réu, que buscava subtrair bens.

O
modus operandi
e
a facilidade
na execução dos crimes, em que entrava na casa das vítimas
,

subtrairia bens de fácil comércio, especialmente
butijões
de gás
,

e
fugia
com o carro
Fiat/Uno de cor branca e uma motocicleta
,
reforça a possibilidade de que o apelante tenha se deslocado entre os locais com facilidade e rapidez, demonstrando que a dinâmica dos eventos seguiu uma lógica contínua.

O plano delituoso foi arquitetado por
Wemerson
, o qual aliciou Alex mediante oferta de substâncias entorpecentes. Conforme ajustado entre ambos, caberia a Alex, valendo-se de um veículo Fiat Uno de cor branca e de uma motocicleta, subtrair bens de fácil comercialização, os quais seriam posteriormente vendidos por
Wemerson
em benefício de ambos.

O
s réus deram início
à sequência criminosa em 24/10/2019, por volta das 11h30,
com a subtração de
dois botijões de gás da residência da vítima
Dhiogo
Antônio. Em 30/10/2019, adotando o mesmo
modus operandi
,
em concurso de pessoas,
f
oi furtado
mais um botijão de gás na casa de Maria de Fátima Ramalho Batista. Posteriormente, em 04/11/2019, às 17h
10, houve a subtração de
um botijão de gás e uma caixa de som da residência de Ceci Maria. Ainda no mesmo dia, às 18h30,
utilizado de rompimento de obstáculo, ocorreu o furto de um botijão de gás e um aparelho celular
da casa de
Eziane
Alves Carvalho
. A sucessão dos delitos evidencia não apenas a proximidade geográfica e temporal, uma vez que todos foram cometidos no município de Nova Xavantina ao longo de 14 dias, mas também a reiteração da conduta criminosa, caracterizada pela subtração de bens mediante rompimento de obstáculo.

Além disso, destaca-se a
unidade de desígnios
presente na conduta do apelante. As provas constantes dos autos demonstram que ele agiu de forma contínua e premeditada, com o propósito de obter vantagem patrimonial, reiterando sua intenção delitiva ao longo dos dias. Ademais,
o apelado

Wemerson
foi encontrado na posse do telefone celular da vítima

Eziane
Alves Carvalho
.

O
s diversos furtos
evidenciam que o
réu
não praticou os delitos de forma isolada ou independente, mas como parte de um
plano criminoso contínuo
,
inclusive
por ele arquitetado
. Tal entendimento é reforçado pela própria
denúncia
, que
trata os fatos como crimes cometidos em continuidade delitiva
, ressaltando a relação entre os eventos e a sequência lógica entre eles.

O relato da denúncia, inclusive,
trata os crimes como atos contínuos
, o que reforça a tese de que a dinâmica delitiva do apelante
consistiu em um desdobramento natural de uma mesma intenção criminosa, com a busca por subtrair bens de maneira repetida e contínua
, objetivando a venda dos objetos
.

Assim
,
a tese
de continuidade delitiva
se sustenta diante do curto lapso temporal entre os crimes e da ausência de diferenciação no
modus operandi
das condutas. A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art.
71
do
CP
. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar,
portanto,
em violação ao princípio da congruência. 2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art.
71
, caput, do
Código Penal
, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado
da mesma
, mediante violência ou grave ameaça.
Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência. Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado
adstrito
à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à
emendatio

libelli
, conforme autoriza o artigo
383
do
CPP
. Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art.
157
,
§ 2o
,
I
e
II
, do
CP
, procedendo a
emendatio

libelli
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.637.200/RO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 4/5/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. DELITOS PRATICADOS QUASE QUE EM IDÊNTICAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. LAPSO EXÍGUO. DENTRO DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA E EM CONCURSO DE AGENTES. ACÓRDÃO A QUO QUE MERECE CASSAÇÃO. 1. O réu foi condenado por dois crimes de roubo majorado (art.
157
,
§ 2o
,
I
e
II
, do
CP
), perpetrados na mesma localidade, Sobradinho/DF, executados em dias seguidos, sendo o primeiro em 30/1/2015 e o segundo em 31/1/2015, com a mesma maneira de execução,
idêntico modus operandi, ou seja: a) crime contra o patrimônio; b) violência ou grave ameaça à pessoa; e c) concurso de pessoas. 2. Cabível a unificação das penas com base no art.
71
do
Código Penal
, já que presentes os requisitos que autorizam a aplicação de tal ficção jurídica (continuidade delitiva
). 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste
incólume
o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.337.793/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018,
DJe
de 1/2/2019) (grifos meus).

Nesse contexto,
diante dos fatos aqui debatidos,
é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art.

71,

do
Código Penal.

I
II.
DO
RECONHECIMENTO DA
MULTIRREINCIDÊNCIA
:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da
m
ultirreincidência
do réu
Wemerson
Brito Tavares
, que possui
duas
condenações anteriores,
ambas por crimes patrimoniais
. Defende a valoração negativa dos antecedentes criminais acima do mínimo legal
e
argumenta que diante da habitualidade delitiva do apelado, o regime aberto é inadequado, devendo ser fixado o regime inicial semiaberto ou fechado, em observância à proporcionalidade da pena e à prevenção da reiteração criminosa.

Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que o apelado
WEMERSON BRITO TAVARES
(CPF n.
027.436.861-70
), além da ação penal originária, registra no SEEU o executivo de pena n.
0003911-47.2018.8.11.0021
,
correspondente a condenações anteriores pelos crimes de
roubo – art. 157, do CP (autos n. 0002876-40.2016.8.11.0080) e re
ceptação - art. 180, do CP (autos n. 0429216-57.2015.8.09.0011).

Analisando os autos,
verifica-se que em nenhum dos processos mencionados houve o cumprimento integral da pena ou a extinção da punibilidade por período superior a cinco anos, razão pela qual todas as condenações devem ser consideradas no cálculo da reincidência.

III.1
DA 1a FASE DA DOSIMETRIA
:

O artigo 59
,
do Código Penal estabelece que o juiz, ao fixar a pena-base, deve considerar as circunstâncias judiciais, dentre elas os antecedentes criminais. Já o artigo 63
,
do Código Penal define a reincidência como a prática de novo crime após o trânsito em julgado de uma condenação anterior, desde que não tenha decorrido o prazo depurador de cinco anos, conforme o artigo 64, I, do Código Penal.

Os maus antecedentes, por sua vez, referem-se a condenações penais transitadas em julgado cujas penas já foram cumpridas ou extintas há mais de cinco anos, ou ainda à existência de múltiplas condenações, sendo algumas já utilizadas para caracterizar a reincidência e outras remanescentes para valorar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem que não há
bis in idem
na consideração dos maus antecedentes e da reincidência, desde que haja múltiplas condenações aptas a fundamentar cada um dos institutos.
Veja:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais.

(...)
.
(STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 6.
Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas.
7. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 203536 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifos meus).

No caso concreto,
o executivo de pena n.
0003911-47.2018.8.11.0021
revela que o réu possui condenações por
roubo – art. 157, do CP (autos n. 0002876-40.2016.8.11.0080) e receptação - art. 180, do CP (autos n. 0429216-57.2015.8.09.0011).

Assim, a valoração desfavorável dos antecedentes mostra-se legítima, uma vez que existem condenações diversas que autorizam a aplicação concomitante dos institutos.

IV.

REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO
:

IV.1

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
:

Não obstante a respeitável sentença, ao se proceder à análise detida dos autos, constata-se a necessidade de correção, de ofício, no que tange à valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social do réu
Wemerson
Brito Tavares.

Da sentença, extrai-se que a dosimetria da pena, na primeira fase, foi fixada nos seguintes termos:

Da dosimetria da pena
Wemerson
Brito Tavares

(...).

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal)

43.
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. As
circunstâncias
do crime devem ser elevadas,
posto que o delito foi perpetrado em concurso de pessoas
. No tocante aos
antecedentes criminais
, vejo que o acusado possui condenações anteriores à data dos fatos ora imputados ao réu, porém deixo para
analisa-la
por ocasião das agravantes. A
personalidade
do réu também é desfavorável, vez que useiro e vezeiro na
pratica
de delitos. Igualmente, se verifica a
conduta social
do réu. Os
motivos
do crime são comuns à espécie.

As
consequências
do crime não desfavorecem ao Réu, pois próprias do crime. Avaliando o
comportamento da vítima
, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime.

44. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

45. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, qual seja, circunstâncias do crime, personalidade e conduta social do réu, então utilizando a fração de 1/8 para cada uma,
FIXO a PENA-BASE em
02 (dois) anos e 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multas
no valor de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).
(...).
(id. 285671491).

Ao analisar os autos, verifico que a autoridade de primeiro grau procedeu
a
valoração adequada das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias e aos motivos do crime
, às
consequências do delito
, bem como ao
comportamento da vítima
. Ressalte-se, ainda, que os
maus antecedentes
já foram amplamente debatidos e dev
idamente valorados por este Relator, não havendo necessidade de nova apreciação sobre esse ponto.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, estas foram corretamente valoradas de forma negativa pelo juízo de origem, em razão da pluralidade de agentes na execução do delito, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que admite a exasperação da pena-base quando o concurso de pessoas revela maior gravidade na dinâmica
criminosa. Veja
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR.
PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Comprovada a participação de dois agentes, ou mais, na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas. Precedentes do STJ e deste TJDFT
. (...). (TJ-DF 07043761320238070001 1927728, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024)

No que se refere à
personalidade do agente
, esta deve ser analisada sob a ótica das

qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.
(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel.
P.
Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,

DJ
e
02/03/2009).

No caso dos autos, a ação penal não apresenta elementos de convicção suficientes para embasar juízo valorativo negativo quanto à personalidade do condenado. Ressalte-se que a eventual reiteração delitiva ou reincidência não pode ser considerada, nessa etapa, como fundamento autônomo para a valoração negativa dessa circunstância judicial, uma vez que já foram devidamente examinadas sob os vetores dos maus antecedentes e da reincidência.
Diante disso, afasto a valoração negativa da personalidade.

A
conduta social
, por sua vez, deve ser examinada
nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado. (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

No caso concreto, não há nos autos elementos que justifiquem a valoração negativa dessa circunstância, razão pela qual afasto a valoração negativa da conduta social, mantendo-a neutra na primeira fase da dosimetria.

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a necessidade de redimensionamento da pena-base, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e à conduta social do réu, as quais devem ser consideradas neutras. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos fundamentados.

IV.2
DA FRAÇÃO ADOTADA NA 1a FASE DA DOSIMETRIA
:

Compulsando os autos, verifico que a autoridade sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, sob o argumento de que o artigo 59
,
do Código Penal
,
prevê oito circunstâncias a serem analisadas na primeira fase da dosimetria. Todavia, deixou de especificar sobre qual patamar de pena incidiu tal fração, ou seja, se foi sobre o mínimo legal cominado ao tipo penal ou sobre outro parâmetro, o que compromete a transparência e a exatidão do cálculo realizado.

Observa-se que a fração de pena efetivamente aplicada corresponde a 2 (dois) meses para cada circunstância judicial negativamente valorada. No entanto, tal incremento não guarda correspondência com nenhum dos patamares usualmente reconhecidos pela jurisprudência pátria, a exemplo das frações de 1/6, 1/5 ou 1/8 sobre o mínimo legal da pena abstratamente cominada, o que compromete a coerência e a previsibilidade do critério utilizado.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT, Enunciado n. 39).

Nesse contexto, diante
da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

No caso, a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
in abstrato
equivale a um acréscimo de 0
9 (nove) meses
, já a fração de 1/6 da pena-base corresponde a 0
4
(
quatro
) meses, portanto, mais benéfica ao réu.

Diante desse quadro, reformo, de ofício, o critério de exasperação adotado pela autoridade sentenciante, substituindo a fração aplicada pela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada, por se tratar de parâmetro mais benéfico ao réu, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

V.
DA DOSIMETRIA
:

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 15
5
, §
4
o,
incisos I e IV,
do Código Pena
l. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de
0
2
(dois)

a 08 (oito)
anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase da dosimetria
, conforme anteriormente fundamentado, permanecem negativamente valoradas as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e aos maus antecedentes
– correspondente a ação penal n. 0002876-40.2016.8.11.0080-
, aplicando-se, para cada vetor desfavorável, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.

Assim,
considerando a valoração de 0
2 (duas
) circunstâncias judiciais
, encontro a pena basilar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze)
dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, constato a presença da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, devidamente comprovada por meio do executivo de pena n. 0003911-47.2018.8.11.0021, correspondente à ação penal n. 0429216-57.2015.8.09.0011.

Necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Em razão disso, exaspero a pena, fixando-a, nesta fase, em 03 (três) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

N
a
terceira fase
,
inexiste causa de aumento ou de diminuição, de modo que

chega
mos à pena
em formação
de

03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, r
econhecido o crime continuado e havendo 4 (quatro) crime
s
subsequente
s
, utilizando-se a regra do art. 71, do Código Penal, e da Súmula 659
,
do STJ –
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
, aumento a pena em 1/
4
(um
quarto
),
assim
TORNO DEFINITIVA

a
pena final de
03 (três) anos e
10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e 1
8
(de
zoito
) dias-multa.

VI.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– WEMERSON:

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que a pena foi fixada em
03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
. Isto posto,
em consonância com o entendimento do STJ,
considerando a caracterização da
multirr
eincidência
em desfavor do réu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena
o
FECHADO
.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
.
3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício,
é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso. 3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a 4 anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024). (grifos meus).

Insta consignar que o caso em apreço não viola a Súmula n. 269, do STJ, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso dos autos.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - JÚLIO

V
II
.

INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 1o, DO ART. 180, DO CP
:

O Ministério Público sustenta que a condenação imposta a Júlio Rocha Lima pela receptação incorreu em equívoco ao restringir-se à modalidade simples do delito, quando, por sua natureza e circunstâncias, impunha-se o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Argumenta que a aquisição dos botijões de gás ocorreu no “Bar do Verdão”, estabelecimento de sua propriedade, ou seja, no exercício de sua atividade comercial, condição imprescindível para a configuração da receptação qualificada. Ressalta, ainda, que o preço pago por Júlio
foi
substancialmente inferior ao valor de mercado, indicativo inequívoco de que ele deveria ter conhecimento da origem ilícita dos bens. Ademais, a ausência de exigência de nota fiscal ou qualquer comprovante de legalidade reforça a existência do dolo eventual, uma vez que, na qualidade de comerciante, lhe incumbia o dever de verificar a procedência dos produtos adquiridos.

Em que pese a insurgência do apelante,
verifico que a r. sentença não merece reparo.

Consoante bem ressaltado pela autoridade judicial, embora a venda tenha ocorrido no interior do estabelecimento comercial, o ato de compra e sua finalidade não guardam relação direta com o exercício da atividade comercial do réu. O apelado adquiriu o botijão de gás durante o exercício de sua função, mas não em razão dela, tampouco em benefício da função comercial, não estando o referido objeto vinculado à atividade de comércio de bebidas.

Para que se configure o crime de receptação qualificada, é imprescindível que o sujeito ativo, além de comerciante ou industrial, pratique a conduta no exercício habitual de sua atividade profissional, o que não restou demonstrado nos autos. A aquisição realizada por Júlio Rocha Lima não se amolda ao conceito de atividade comercial regular, mas sim a um ato isolado, sem continuidade ou habitualidade, afastando, assim, a incidência da qualificadora.

Consolidada nesta Corte a orientação de que o crime de receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de comerciante ou industrial, bem como a prática do delito no exercício dessa atividade profissional. Nesse sentido:

(...).
O crime de receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de ser comerciante ou industrial e a prática no exercício de sua profissão.
(...).
(N.U 0001909-73.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2021,
Publicado
no DJE 11/12/2021).

Ademais, para a incidência da qualificadora prevista no art. 180, § 1o, do Código Penal, é imprescindível que o agente esteja habitual e efetivamente no exercício da atividade comercial ou industrial, não se configurando tal condição em condutas isoladas ou circunstanciais, ainda que ocorridas no ambiente comercial:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO – ADMISSIBILIDADE – SUJEITO ATIVO QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE COMERCIANTE OU INDUSTRIAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – NA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIA A SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM O RECRUDECIMENTO DA PENA BASILAR – PRETENDIDO
AFASTAMENTO
DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AGRAVANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – FAC E SISTEMAS INFORMATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO – ENUNCIADO N. 18 TCCR/TJMT –
AFASTAMENTO
DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ostentando o réu, condenado pelo delito de receptação qualificada [
art
.
180
, §
1o
, CP], a qualidade de comerciante ou industrial, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, justamente porque o texto legal não se refere a mera exposição à venda, diga-se conduta isolada, mas, exige que haja habitualidade e reiteração ou preceda o efetivo exercício do comércio para incidência da referida
qualificadora
.
(N.U 0021198-23.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)
(grifos meus).

Dessa forma, o crime deve ser imputado quando a conduta decorre do exercício da função comercial, o que não se verifica no presente caso.

RECURSO DE
JULIO ROCHA LIMA
– DEFESA

VIII. ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para demonstrar o dolo específico de adquirir bens sabidamente ilícitos. Argumenta que Júlio Rocha Lima agiu de boa-fé ao adquirir os botijões de gás, não tendo ciência da origem criminosa dos produtos, conforme restou evidenciado em seu interrogatório e nos depoimentos colhidos, inclusive de agentes policiais. Ressalta que o coautor
se utilizou
de artifícios para ocultar a origem ilícita, induzindo o apelante ao erro, e que o valor pago foi compatível com o mercado, afastando suspeitas razoáveis. Dessa forma, requer a reforma da sentença para absolver com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou, com precisão e exaustividade, as provas coligidas ao processo, apontando com clareza a autoria e a materialidade do delito. Vejamos:

Do acusado
JULIO ROCHA LIMA

28. A imputação que pesa sobre o acusado
JULIO ROCHA LIMA
diz respeito ao delito de
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
previsto no art. 180, §1o, do Código Penal.

29. Eis a legislação:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei n 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)
.

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: (Redação dada pela Lei n 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

(...).”

30.

Observo que o fato narrado acima se encaixa perfeitamente ao modelo descrito na norma incriminadora, motivo pelo qual permite um juízo de censura na conduta praticada pelo réu
JULIO ROCHA LIMA
, impondo-se sua condenação.

Da materialidade.

31. A materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado ressurge incontestável através do
auto de prisão em flagrante (f. 6- id. 83483510), boletins de ocorrência
(
id. 83483510
- pág. 8-10, 20-21, 47-48, 60-61), bem como dos
depoimentos das vítimas, testemunhas e o interrogatório dos acusados em sede policial
– todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime de furto qualificado, narrado pelo membro do
Parquet
na exordial acusatória,
sendo as principais partes abaixo transcritas quando da análise da autoria delitiva.

32. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.

Da autoria delitiva

33. Após análise do conjunto fático e probatório, estas colhidas tanto na seara inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva no tocante aos delitos previstos no artigo 180, §1o do CP, está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa do acusado
Julio
. Explico:

34.

O denunciado
Julio
, em juízo, afirmou que adquiriu os botijões do acusado Alex, vez que ele informou que estaria vendendo para adquirir remédios, tendo
pago
R$180,00 (cento e oitenta reais) e ele não informou que eram produtos de furto, pois se soubesse jamais teria comprado.

35. Embora a versão apresentada pelo denunciado
Julio
é pela negativa de autoria, posto que nega que soubesse que os botijões eram produtos de furto, vejo que o
co-reu
Alex, em juízo, negou que tivesse omitido tal informação do
co-reu

Julio
, tendo oferecido os botijões à venda, ocasião que também cientificou o
co-autor
da origem ilícita do produto.

36. Assim, entendo que descabe a alegação de que o acusado não sabia a origem dos botijões, principalmente por tê-los adquirido por valor bem abaixo a do mercado atual.

37. Entretanto, vejo que a qualificadora disposta no parágrafo §1o do art. 180 do CP não restou sobejamente demonstrada, pois o acusado não agiu no exercício da sua atividade comercial para a aquisição dos botijões de gás, mas sim da forma simples.

38. Neste sentido é o entendimento pretoriano:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial. Inteligência do art. 180, § 1o, do CP. 2. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6a ed. rev., atual. e
ampl
., São Paulo: Método, 2018.3. Concluir que os agravados estavam inseridos no contexto de atividade comercial, diversamente do que afirmou o Tribunal local, é medida que esbarra na Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: XXXXX MG XXXXX/XXXXX-2, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)

Da culpabilidade.

39. A
priori
, vejo não estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que ambos os réus eram imputáveis na data do fato típico, possuíam potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

Dispositivo.

40. Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido descrito na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
WEMERSON BRITO TAVARES
, qualificados nos autos, nas penas do art. 155, §

4o, incisos I e IV
,
do Código Penal e o acusado
JULIO ROCHA LIMA
qualificados nos autos, nas penas do art. 180
,
do Código Penal
(Id. 285671491).

A materialidade delitiva comprova-se a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id. 285671483 – p.
86-87
), boletim de ocorrência n. 2019.334418 (Id. 285671483 – p.
88-91
),
auto de apreensão (Id. 285671483 – p.
98-99
),

termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório
ns
. 1949/2019 e 1951/
2019
(Id. 285671483 – p.
154-157 e 171-173
),
além da prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, é indene de dúvidas, pois o apelante foi
detido
na posse dos bens, produto de crime, circunstância que, por si só, impõe a presunção de ciência da ilicitude, cabendo à defesa comprovar a alegada boa-fé ou a regularidade da transação, nos termos do art. 156, do CPP.

Não há dúvida, nos presentes autos, o fato de o apelante ter sido flagrado na posse dos bens subtraídos, sendo este ponto incontroverso,
amparado pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, bem como pelas declarações do apelante, dos policiais e do corréu Alex Barbosa prestadas em juízo.

O apelante

JÚLIO ROCHA
LIMA
, perante a autoridade policial, narrou que:

(...).
QUE, passou a dizer que Alex (Barbosa de Oliveira) foi até o seu estabelecimento comercial, pilotando um veículo FIAT/UNO de cor branca, e disse: que "a família estava doente e a única coisa que ele podia dispor era os dois botijão de gás"; QUE, perguntado se já conhecia a pessoa de Alex,
esse interrogando disse que não e que fora a primeira vez que ele tinha
ído
até seu bar; QUE, perguntado quanto pagou pelos 02 (dois) botijões de gás, esse interrogando disse que foi a importância de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais; QUE, inquirido Alex lhe apresentou notas fiscais ou algum papel, disse que não;
QUE, perguntado se não desconfiou que os botijões pudessem ser furtados, disse que "no momento isso não passou pela sua cabeça";
QUE, perguntado se sabe o preço comercial de cada botijão, disse ser cerca de R$ 130,00 (centro e trinta) reais casa e que um deles ainda tinha gás dentro
, lembrando que Alex
Ihe
disse: "ele falou que tinha tirado o botijão do fogão dele", explicando que o vendedor lhe falou que estaria usando um dos botijões de gás e que fora obrigado a vendê-lo, para socorrer sua família;(...).
(Id. 285671483 – p.171-173) (grifos meus).

Em juízo, o apelante Júlio Rocha Lima declarou que, em seu bar, adquiriu dois botijões de gás oferecidos por Alex Barbosa, que se apresentou como estando em situação difícil, alegando que precisava vender os botijões para comprar remédios para a esposa doente. Inicialmente, Alex pediu R$280,00, mas Júlio negociou o valor para R$180,00, quantia que efetivamente pagou. O apelante afirmou que confiou na narrativa apresentada, não tendo qualquer motivo para suspeitar da origem ilícita dos botijões, pois foi a primeira vez que alguém lhe ofereceu esse tipo de produto dessa forma, e a situação foi excepcional, decorrente da necessidade e do apelo emocional de Alex, que chegou ao bar chorando e implorando pela compra. Júlio ressaltou que não exigiu nota fiscal ou qualquer comprovação da procedência dos botijões, pois não passou pela sua cabeça questionar a legalidade da venda naquele momento. Após tomar conhecimento da possível ilicitude, o apelante devolveu os botijões. Reiterou que não tinha conhecimento prévio de que se tratava de produto de furto e que agiu de boa-fé na aquisição, caracterizando a conduta como um equívoco decorrente da confiança e da situação apresentada pelo vendedor
(Id. 313584060)
.

Em dissonância com o depoimento do apelante, o corréu
ALEX BARBOSA DE OLIVEIRA
declarou em juízo que vendeu dois botijões de gás para Júlio em seu bar, relatando que, a princípio, ficou receoso em mencionar a origem ilícita, mas acabou informando a Júlio que os botijões eram produto de furto, tendo-os oferecido pelo valor de R$ 180,00, quantia que o comerciante aceitou (Id. 285671475).

Dito isto, conclui-se que o cerne da discussão reside na mensuração do elemento subjetivo do tipo penal, especificamente quanto ao conhecimento da origem ilícita dos objetos. E, nesse aspecto, a forma e o contexto da aquisição dos bens revelam-se decisivos.

Os objetos apreendidos — a saber, 02 (dois) botijões de gás, sendo um deles com meia carga— foram adquiridos por quantia absolutamente irrisória, qual seja, R$ 180
,00
(
cento e oitenta
reais), o que, por si só, desafia a lógica da
experiência comum e sinaliza, de forma inequívoca, que o recorrente tinha plena ciência da procedência criminosa dos produtos.

Na hipótese como a dos autos, o ônus probatório tem aplicação inversa, uma vez que a detenção do bem, objeto de crime, na posse do
apelante
gera a presunção de autoria e dolo, devendo ele, dessa forma, comprovar de forma inequívoca a posse legal do objeto ou trazer nos autos provas que demonstre seu desconhecimento acerca da origem criminosa do objeto apreendido, o que evidentemente não ocorreu no caso.

Nesse sentido, colaciono manifestação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente,
"[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
16/8/2021) (...). (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 19/8/
2024
).

Além disso, o
policial civil
ELIAS BUENO DE SOUZA
, em seu depoimento judicial, afirmou que:

(...)
. caso do Sr. Júlio, ele havia comprado do Alex, eu me recordo até que a gente no primeiro momento, que a gente falou com o Júlio, ele disse que não tinha comprado nada, que tudo que tinha era com nota.

E aí como a gente estava com o Alex, a hora que ele viu o Alex, ele falou
“é
mas se não me falou que era roubado” e tal
(...)
.
(Id. 313584060).

In
casu
, assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante do exposto, ficou incontroverso que o apelante foi preso em flagrante, estando na posse dos botijões sem portar nota fiscal que legitimasse a propriedade ou documento que justificasse a sua detenção. Tal circunstância, por si só, revela-se suficiente para configurar o dolo exigido para a tipificação do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão do bem na posse do acusado, sem que se apresente justificativa, gera presunção de responsabilidade penal, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
.
3. "
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que, nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA - FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

Compulsando detidamente os autos,
verica-se
que
não há que se falar em ausência de dolo ou tipicidade material, pois a conduta do apelante revela
pelo menos
negligência consciente quanto à origem ilícita do veículo, configurando o dolo necessário à receptação.

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação, bem como sua desclassificação, considerando que o
s
be
ns
fo
ram

apreendido
s
na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele.

Com essas considerações, em
parcial dissonância
com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de
Júlio Rocha Lima
e,
DE OFÍCIO, REFORMO A SENTENÇA
quanto às circunstâncias judiciais e à fração aplicada na primeira fase da dosimetria.
Fixo a pena definitiva de
Wemerson
Brito Tavares em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 18 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo inalterada a pena aplicada a Júlio Rocha Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025